Tribunal: TJDFT
Processo: 0756690-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756690-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL NETTO BIANCHI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GABRIEL NETTO BIANCHI, no exercício do múnus de curador provisório, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da tutela antecipada antecedente no 0769056-36.2025.8.07.0001, ajuizada em face do Banco Bradesco S/A. Na decisão agravada, o Juízo de origem declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, ao fundamento de que a curatelada possuiria domicílio naquele estado, deixando, por conseguinte, de apreciar o pedido liminar formulado, inclusive em sede de plantão judicial. O agravante fundamenta seu pedido, primeiramente, na natureza da demanda, que não versa sobre o estado da pessoa ou fiscalização da curatela, mas sim sobre obrigação de fazer dirigida a terceiro, decorrente de ato praticado em agência bancária localizada em Brasília/DF, onde reside o curador e onde se pretende o cumprimento da ordem judicial. Invoca o art. 53, III, “b”, do CPC, que prevê a competência do foro onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Argumenta, ainda, que o domicílio do incapaz acompanha o do representante legal, conforme o art. 76, parágrafo único, do Código Civil, reforçando a adequação do foro do Distrito Federal para medidas urgentes. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência recursal ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, com a manutenção da tramitação do feito no Distrito Federal. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento veicula pedido de tutela de urgência recursal que, conforme se extrai das razões apresentadas, corresponde integralmente ao objeto do pedido de tutela antecipada antecedente formulado perante o Juízo de primeiro grau, o qual deixou de apreciá-lo em razão do reconhecimento da incompetência e da consequente determinação de remessa dos autos a outro foro. Nesse contexto, a eventual concessão da tutela de urgência diretamente nesta instância recursal implicaria indevida supressão de instância, pois o Tribunal estaria apreciando, originariamente, pretensão liminar que ainda não foi submetida ao exame do Juízo natural da causa. Tal providência não se coaduna com o sistema processual vigente, que prestigia o duplo grau de jurisdição e reserva ao Juízo de primeiro grau a análise inicial dos pedidos de tutela provisória formulados na ação originária. Por essa razão, não se revela juridicamente viável o deferimento da tutela de urgência recursal, devendo a análise do pedido antecipatório ser realizada, em primeiro lugar, pelo Juízo de origem, a quem compete examinar os pressupostos fáticos e jurídicos da medida à luz da cognição adequada. Não obstante, a situação dos autos recomenda a atuação com fundamento no poder geral de cautela, a fim de evitar prejuízos decorrentes da imediata produção dos efeitos da decisão agravada. Compulsando os autos, verifico que o agravante foi nomeado curador provisório de sua irmã, por decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro, com poderes para representar a curatelada e movimentar contas bancárias. A transferência da curatelada para instituição terapêutica no entorno do Distrito Federal foi autorizada judicialmente, sendo imprescindível o acesso aos recursos para custear a remoção e o acolhimento. No tocante à competência, embora haja controvérsia, verifica-se que a demanda não versa sobre o estado da pessoa ou fiscalização da curatela, mas sobre obrigação de fazer dirigida a terceiro (instituição financeira), praticada em agência localizada em Brasília/DF, onde reside o curador e onde se pretende o cumprimento da ordem judicial. O art. 53, III, “b”, do CPC, prevê a competência do foro onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Ademais, é sabido que o domicílio do incapaz acompanha o do representante legal (CC, art. 76, parágrafo único), reforçando a adequação do foro do DF para medidas urgentes. Diante disso, a imediata produção dos efeitos da decisão agravada, com o deslocamento da competência e a paralisação da apreciação dos pedidos liminares, gera risco concreto de esvaziamento da tutela jurisdicional pretendida, além de instaurar cenário de instabilidade processual incompatível com a natureza urgente da demanda. Mostra-se, portanto, adequada e proporcional a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não para antecipar a tutela requerida, mas para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando que os autos retornem ao Juízo de primeiro grau e ali prossigam regularmente, com a apreciação dos pedidos pendentes, mantendo-se a tramitação do feito no Distrito Federal, até o julgamento definitivo do presente recurso. Tal providência preserva a competência desta instância para o exame do mérito do agravo, assegura a observância do duplo grau de jurisdição, evita a supressão de instância e garante a continuidade da prestação jurisdicional em primeiro grau, sem antecipação indevida de pronunciamento judicial por este Tribunal. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para suspender os efeitos da decisão agravada, para afastar a incompetência do Juízo de Brasília e determinar que o processo ali prossiga regularmente, com a apreciação dos pedidos pendentes, mantendo-se a tramitação do feito até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Informe ao Juízo de primeiro grau, imediatamente, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazoar e, após o transcurso do prazo, deem vista ao Ministério Público para informar se há interesse no feito e, neste caso, ofertar parecer. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador